Tribunal: TJMT
Processo: 1012105-94.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012105-94.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ARIADNE GABRIELA SATO LOPES 03975921161 - CNPJ: 39.825.061/0001-23 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012105-94.2023.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
ARIADNE GABRIELA SATO LOPES.

Recorrida:
CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO COMERCIAL – REPASSE ANTECIPADO DO VALOR DA VENDA – TRANSAÇÃO CONTESTADA PELO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 240293760, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial
.

Em argumento recursal, a recorrente alega
:

1)

Cancelamento da transação e estorno após entrega do produto;

2)

Mensagens demonstram a entrega do produto;

3)

Responsabilidade da intermediadora como analista de segurança das transações.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

Em atenta análise dos fatos constantes nos autos vislumbro que a parte autora não assiste razão.

Isso porque
restou incontroverso que a compra foi contestada pelo cliente da parte autora
, o comprador do produto,
não tendo nexo de causalidade da conduta da parte reclamada com o evento da contestação
.

Ademais,
a parte reclamada comprovou que informou a parte autora que ela precisava fazer prova da entrega do produto para cancelar a contestação
, vejamos (Id 151791181):
(...)

Desta forma, não tendo o autor comprovado seus direitos os pedidos são improcedentes.

Pois bem, d
a análise detida do acervo fático-documental carreado aos autos, assiste razão à reclamada no que tange à inexistência de relação de consumo na hipótese.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça alberga o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária a retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria pelo adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I - A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,
devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido.

(
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010)
(grifei)

Cumpre registrar que, no caso em apreço, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto se trata de relação jurídica de aluguel/uso de máquina de cartão de crédito e débito, utilizada como insumo à atividade comercial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE
- GOLPE - RESPONSABILIDADE - CONCORRÊNCIA DE CULPAS - DISTRIBUIÇÃO DO PREJUÍZO.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica de aluguel de máquina de cartão de crédito e débito para insumo de atividade comercial lucrativa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927)
. A indenização se mede pela extensão do dano. Porém, a constatação de concorrência de culpas entre a vítima e o responsável pelo evento danoso enseja a distribuição proporcional do prejuízo (CC, arts. 944 e 945). Verificando-se que a empresa vítima do golpe da máquina de cartão de crédito/débito e a fornecedora do equipamento contribuíram para a ocorrência do evento danoso e não sendo possível atribuir a responsabilidade exclusiva a uma das partes, deve ser mantida a sentença que repartiu o prejuízo. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000200396604001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

Sendo assim, é evidente que não há entre os litigantes uma relação fornecedor-consumidor sujeita ao regime tutelar estabelecido no CDC, tendo em vista que a autora contratou os serviços da ré a fim de viabilizar o exercício de sua própria atividade econômica, utilizando-a, como dito na peça inaugural, como mera facilitadora de pagamento das mercadorias postas à disposição no mercado.

A relação jurídica em tela se sujeita, assim, à disciplina contratual estatuída no do Código Civil.

No caso
, apesar de a parte autora afirmar que a venda contestada é regular e que houve a efetiva entrega do produto,
inexiste comprovação nos autos que corroborem suas alegações.

Em atenção às mensagens trocadas entre a autora e o consumidor Adelson Gabriel Sales Lopes da Silva, observa-se que o produto seria entregue presencialmente, a um terceiro, na loja da reclamante (id. 240295683, p. 7).

No entanto, não há nos autos imagens de câmeras de segurança comprovando a entrega do produto ao intermediário, recibo de entrega ou mesmo mensagem do consumidor confirmando que o recebeu. Os
prints
anexados aos autos mostram apenas a negociação entre o cliente e a reclamante, bem como a suposta preparação do bem para envio (id. 240295683, p. 1 a 9).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da reclamante,
inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão deduzida na inicial.

Assim,
considerando que a demandada agiu em exercício regular de seu direito, não há que se falar em prejuízos de ordem moral. Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024